Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opuseram os autores, outrora recorrentes, os presentes embargos de declaração, sob o argumento de vício (omissão) no acórdão vergastado, posto que não foram apreciados a) o pedido de indenização pela retenção indevida do imóvel (fato novo ocorrido após a sentença e antes do acordão); b) o pedido de condenação em honorários contratuais; c) o pedido alternativo da alínea “b”; tampouco, d) foram arbitrados os honorários de sucumbência.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI)
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada foi suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão, tal como observa-se de uma simples leitura dos itens 8, 18 e 21:

“[...] 8. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido dos autores de considerar como Termo Final da mora, no que concerne a multa compensatória, a data efetiva da entrega das chaves, porquanto tal tese não foi deduzida na fase instrutória. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, no que toca a este ponto, deixo de conhecer o recurso dos autores. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO. [...] 18. Importante destacar, que embora já esteja consolidado o entendimento que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, e não a concessão do habite-se, no caso em comento, os autores na exordial restringiram o seu pedido, neste ponto, “a efetiva emissão da “Carta de Habite-se”, portanto, deve a sentença limitar-se ao que foi requerido. [...] 21. No tocante aos honorários de sucumbência, restou consignado no Instrumento Particular, item 4, que no descumprimento de qualquer obrigação contratual por qual dos contratantes que ensejar a intervenção de advogado, com ajuizamento de ação, os honorários advocatícios serão suportados pela parte contratante que der margem à interferência (ID Num. 17343624 - Pág. 2 e Num. 17343628 - Pág. 1) tal obrigação não se confunde com o pedido de condenação constante no item “F” da exordial por terem natureza distintas, devendo, se desejar o credor, propor ação própria. Destaca-se que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, os honorários de sucumbência somente serão arbitrados, se em segundo grau, o recorrente, for vencido (art. 55, Lei 9.099/95).”

6. No tocante à ausência de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, o art. 55, da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que os honorários de sucumbência somente serão arbitrados, se em segundo grau, o recorrente, for vencido, o que não ocorreu no presente caso.
7. Nesse contexto, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.